Tribunal: STJ
Processo: 5081053-68.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996708 - RS(2025/0269634-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
ADVOGADOS
: LUCIANO MARTINS PIRES - RS062193
MATEUS BRAUN SA - RS075239
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54036239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 59566de9-cbd7-4c9c-879f-e7f2a409f7c6

de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 59566de9-cbd7-4c9c-879f-e7f2a409f7c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996708 - RS (2025/0269634-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
ADVOGADOS
: LUCIANO MARTINS PIRES - RS062193
MATEUS BRAUN SA - RS075239
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52732071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 715461e3-1310-4e3c-ad9c-7d7caa1fe7a5

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão da
Bolognesi Engenharia Ltda.
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o Enunciado
n. 182/STJ, visto que não refutados todos os pilares do juízo de inadmissão, a saber, a
Súmula n. 83/STJ.
A parte agravante sustenta que "[a] controvérsia debatida no recurso especial
interposto pela agravante diz respeito somente ao arbitramento da verba honorária de
sucumbência no incidente de Exceção de Pré-Executividade, e acerca de quem cabe essa
sucumbência, com base no princípio da causalidade e a necessidade de haver
pronunciamento jurisdicional fundamentado acerca de todas as questões alegadas em suas
" (fl. 443), sendo "
razões nos termos do
II, do CPC
art. 1.022,
exclusivamente de direito,
" (fl. 443).
pelo que não há que se falar em aplicação da Súmula 7 do STJ
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 453).
in albis
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
"
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial, ante o Enunciado n. 182/STJ, visto que não
refutados todos os pilares do juízo de inadmissão, a saber, a Súmula n. 83/STJ.
Já no agravo interno agora examinado, a parte insurgente traz argumentação
flagrantemente dissociada dos pilares da decisão agravada (que não tratou da
, bem como da realidade dos autos (v. apelo nobre às fls. 371/393),
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA52732071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 715461e3-1310-4e3c-ad9c-7d7caa1fe7a5

revelando-se, pois, manifestamente deficiente (inteligência do Verbete n. 284/STF). Com
isso, deixou a agravante, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender
efetivo combate ao decisório alvejado.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52732071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/12/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 715461e3-1310-4e3c-ad9c-7d7caa1fe7a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.708 / RS
Número Registro: 2025/0269634-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50338179420228210015 50810536820248217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
ADVOGADOS : LUCIANO MARTINS PIRES - RS062193
MATEUS BRAUN SA - RS075239
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
ADVOGADOS : LUCIANO MARTINS PIRES - RS062193
Documento eletrônico VDA54008880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: 5cc53f7c-9d7b-4fb5-b70a-0b9eed7df40b

MATEUS BRAUN SA - RS075239
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:24
Código de Controle do Documento: 5cc53f7c-9d7b-4fb5-b70a-0b9eed7df40b